Tribunal: TJMT
Processo: 1012667-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012667-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fiança, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), MEIRIANE DA SILVA PEDROSO - CPF: 055.525.341-40 (INTERESSADO), FRANCISCO DA SILVA FREITAS - CPF: 037.752.924-97 (INTERESSADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), 2. a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MEIRIANE DA SILVA PEDROSO - CPF: 055.525.341-40 (PACIENTE), FRANCISCO DA SILVA FREITAS - CPF: 037.752.924-97 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR COSTA GARCIA - CPF: 021.026.321-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR COSTA GARCIA - CPF: 046.581.861-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALFEU RODRIGUES FRAGOSO JUNIOR - CPF: 044.346.741-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
PACIENTE: MEIRIANE DA SILVA PEDROSO, FRANCISCO DA SILVA FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – PACIENTES SEM CONDIÇÕES PARA PAGAREM O VALOR FIXADO - HIPOSSUFICIENTES – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012667-18.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
PACIENTE: MEIRIANE DA SILVA PEDROSO, FRANCISCO DA SILVA FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas corpus impetrado em favor de
MEIRIANE DA SILVA PEDROSO e FRANCISCO DA SILVA FREITAS
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau N.U 1004651-37.2023.8.11.0045), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais), para cada um, pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 - (fls. 21/26).

O impetrante sustenta que os pacientes não possuem condições financeiras para arcarem com o valor da fiança, nos termos do art. 350 do CPP.

Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja dispensada a fiança, com posterior confirmação no julgamento de mérito.

O pedido de liminar foi
deferido
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Marcos Machado, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa, id. 170683661.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 174738698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
PACIENTE: MEIRIANE DA SILVA PEDROSO, FRANCISCO DA SILVA FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja o impetrante a concessão da liberdade dos pacientes sem o pagamento de fiança.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada pelo Des. Marcos Machado quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...) Os pacientes foram presos em flagrante, na data de 30.5.2023, pelo cometimento, em tese, de sequestro e cárcere privado, associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - art.148 e 288, parágrafo único, ambos do CP e art. 16, § 1o, IV, da Lei n° 10.826/2003 -.

Em 30.5.2023, o Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, em audiência de custódia, relaxou a prisão em flagrante em relação ao sequestro e cárcere privado e associação criminosa armada, bem como concedeu liberdade provisória mediante recolhimento de fiança no valor de R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais), para cada um dos pacientes, pelo porte ilegal de arma de fogo, nos seguintes termos:

“[...] não havendo os elementos necessários para a configuração do flagrante delito em relação aos delitos previstos nos artigos 148 e 288, parágrafo único, do Código Penal, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE.

Já com relação ao delito previsto no artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003, e por tudo mais que dos autos consta, entendendo presentes os elementos que autorizam a concessão da liberdade provisória, não vislumbrando fatos que justifiquem a custódia cautelar dos indiciados, assim, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a JOSIMAR COSTA GARCIA, LINDOMAR COSTA GARCIA, MERIANE DA SILVA PEDROSA e FRANCISCO DA SILVA FREITAS, se por outro motivo não estiver presa, mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP:

1) Comparecer bimestralmente ao Juízo, local onde reside, para informar e justificar suas atividades; 2) Comparecer, sempre que intimado, a todos os atos processuais, tanto perante a Autoridade Policial, como em Juízo; 3) Não mudar de sua residência sem informar o novo endereço ao Juízo; 4) Não se ausentar de sua Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem comunicar em Juízo o local onde poderá ser encontrado; 5) Proibição de frequentar bares, festas e congêneres, enquanto durar o processo; 6) Recolher-se em sua residência das 22h de um dia às 06h do dia seguinte, salvo se estiver comprovadamente estudando ou trabalhando neste período, situação essa que deverá ser comunicada ao Juiz; 7) Não praticar crimes; Além das medidas cautelares acima, aos custodiados MERIANE DA SILVA PEDROSA e FRANCISCO DA SILVA FREITAS, fixo a seguinte medida cautelar: 8) Prestar fiança no valor de R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais), ou seja, o equivalente a 5 (cinco) salários-mínimos vigentes para cada um dos custodiados.”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito –fls. 21/26)

Pois bem.

O Juízo singular concedeu liberdade provisória mediante recolhimento de fiança no valor de R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais), para cada um dos pacientes.

Todavia, MEIRIANE DA SILVA PEDROSO declarou, na delegacia de Polícia, residir com sua genitora, estar desempregada, ser mãe de uma criança de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de idade e não possuir contas em bancos (ID 119232699), ao passo que FRANCISCO DA SILVA FREITAS afirmou não possuir imóveis ou contas em bancos, residir de aluguel e auferir renda mensal de R$1.800,00 (um mil reais) como vigilante (ID 119232700).

Registra-se que, ainda, que o órgão da Defensoria Pública impetrou outro o HC NU 1012723-51.2023.8.11.0000, em favor da paciente MEIRIANE DA SILVA PEDROSO, em 31.5.2023.

As situações sociais dos pacientes induzem suas hipossuficiências econômicas, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP, conforme entendimento do c. STJ

(HC no 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020).

No mesmo sentido, colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Nos termos do que prevê o artigo 350 do Código de Processo Penal, diante da inviabilidade do suspeito em prestar a fiança arbitrada, pode o d. magistrado conceder-lhe a liberdade provisória, exonerando-o do pagamento fixado, com a sua sujeição às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do mesmo códex, máxime se assistido pela i. Defensoria Pública e tiver afirmado que atualmente exerce atividade laboral que lhe garante renda média mensal insuficiente para arcar com suas despesas pessoais, uma vez que tais fatores geram a presunção de que é hipossuficiente. Outrossim, a conclusão do d. magistrado singular pela inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva impede que o sujeito seja recolhido ao cárcere provisório tão somente porque não tem condições financeiras para arcar com as parcelas da fiança arbitrada, haja vista a ausência de decisão judicial que legitime o encarceramento cautelar.”
(N.U 1009962-47.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 19.5.2023)

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para outorgar a liberdade provisória aos pacientes sem fiança, conservadas as outras medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular.".

Assim, sendo a parte pobre no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023